Tribunal: TJDFT
Processo: 0018800-76.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0018800-76.2015.8.07.0003 RECORRENTE: VALTEIR GONSALVES DE SIQUEIRA RECORRIDA: MARIA ELIZABETE DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA DE ÔNIBUS. RECURSO DE UMA DAS PARTES INTERPOSTO POR PATRONO QUE TEVE PROCURAÇÃO REVOGADA NOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO. DANO OCORRIDO NO INTERIOR DE VEÍCULO COM A PASSAGEIRA. FRATURA NO TORNOZELO. NECESSIDADE DE CIRURGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO MOTORISTA E DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. EMPRESA QUE PRESTAVA ASSISTÊNCIA AOS VEÍCULOS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O DANO CAUSADO TENHA OCORRIDO POR FALHA MECÂNICA. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se conhece do recurso interposto por patrono que não possui mais poderes nos autos, em razão de revogação da procuração e constituição de outro advogado. 2. O Código Civil Brasileiro disciplinou a responsabilidade do transportador nos artigos 734 e seguintes, imputando à empresa que presta serviço de transporte coletivo de passageiros a responsabilidade objetiva pelos danos causados no decorrer da prestação do serviço. 3. O nexo de causalidade entre a conduta e o dano ocorrido na passageira está demonstrado nos autos. Restou comprovado que, em decorrência da forma como o motorista conduziu o veículo de propriedade da Cooperativa do Distrito Federal, a autora caiu no interior do automóvel e sofreu quadro de fratura de tornozelo D, maléolo medial, sendo necessária a realização de cirurgia. 4. Estando demonstrada que a conduta causadora do dano à autora foi provocada pelo motorista que dirigia o veículo de propriedade da Cooperativa, respondendo essa pelos atos daquele (art. 932, inciso III, do CC) e que, segundo relatos das testemunhas, o veículo estava “rápido” e “pulou o quebra-molas”, não há dúvidas quanto à existência do nexo de causalidade, devendo responder civilmente o agente causador do dano e a proprietária do automóvel. 5. Inviável reconhecer a responsabilidade civil da empresa que geria os veículos da Cooperativa de Transportes do Distrito Federal, porquanto não houve a produção de prova apta a demonstrar concretamente que a ocorrência do dano foi em decorrência de falha mecânica ou problemas de manutenção no ônibus, não havendo, portanto, a existência de nexo causal, indispensável para a caracterização da responsabilidade civil. 6. Recurso da autora não conhecido. Recurso do primeiro réu desprovido. Recurso do terceiro réu parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, asseverando que não poderia a turma julgadora atribuir ao réu o ônus de comprovar a ausência de dolo ou culpa; b) artigo 944 do Código Civil, insurgindo-se contra o valor fixado a título de indenização por danos morais, por reputá-lo exorbitante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão colegiado, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo recorrente, assentou que “Ademais, caberia ao réu, ora embargante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que, in casu, não aconteceu. Por oportuno, ressalta-se que, na manifestação ao pedido de especificação de provas, a parte embargante sequer requereu a produção de prova pericial, pugnando tão somente pela prova oral/testemunhal (ID 8445693)” (ID Num. 15775631 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada, nesse aspecto, é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o especial quanto ao suposto malferimento ao artigo 944 do Código Civil, pois “A revisão da indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ausentes tais hipóteses, incide o óbice da Súmula 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso.” (AgInt no AREsp 1325664/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017